Tribunal: STF
Processo: ARE 1327234
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 90):
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CF. ART. 14 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF DE QUE A IMUNIDADE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS RELATIVAMENTE AO IOF. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
    1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, IV, c, prevê tão somente a concessão da imunidade tributária às entidades de assistência sociais sem fins lucrativos, delegando à lei infraconstitucional os requisitos para a incidência da norma imunizante; a solução da questio iuris demanda, portanto, uma interpretação do art. 9º, IV c/c o art. 14 do CTN, que dispõem sobre os requisitos que devem ser preenchidos para que uma entidade seja qualificada como associação sem fins lucrativos e venha a ser, consequentemente, contemplada com as benesses tributárias.
    2. Por conseguinte, para gozar da imunidade estipulada no art. 150 IV da CRFB, os contribuintes devem ser entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos e, ainda, preencher os requisitos estipulados no art. 14 do CTN.
    3. A Lei 9532/97 dispõe que para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
    04. A pessoa jurídica não pode ter como finalidade ou objetivo lucrar, mas isso não significa que esteja impedida de otimizar suas atividades, auferindo renda que possa ser revertida para proveito e incremento da própria instituição.
    05. Enquadrando-se nos patamares estabelecidos, a instituição tem direito à imunidade.
    06. O STF pacificou o entendimento de que a imunidade tributária do art. 150, VI, c, da CF se estende às entidades assistenciais relativamente ao IOF.
    07. Remessa necessária e apelações improvidas”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 14), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 45).
    No RE (Vol. 7, fl. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura - ASOEC sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LV; 93, IX; 150, VI, “c”; e 146, II, da CF/1988, ao condicionar a fruição do direito à imunidade relativa ao IOF aos requisitos previstos em lei ordinária (art. 12, § 2º, da Lei 9.532/1997), pois os requisitos deveriam ser apenas aqueles previstos em lei complementar (arts. 9º e 14 do CTN), conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 32 (RE 566.622-RG) da repercussão geral. Aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de adequação ao Tema 32 da repercussão geral (Vol. 7, fl. 138).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 27):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. IMUNIDADE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CF. ART. 14 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF DE QUE A IMUNIDADE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS RELATIVAMENTE AO IOF. 
    1. Inobstante o Supremo Tribunal Federal tenha decidido a inaplicabilidade da lei ordinária para disciplinar as contrapartidas a serem observadas pelas entidades de assistência e educação para o exercício da imunidade, igualmente, compreendeu que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra da imunidade continuam passíveis de definição de lei ordinária.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade, na ADI 1802, dos arts. 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97, compreendeu apenas por declarar a inconstitucionalidade do §1° e da alínea f do §2° dos arts. 12, 13 e 14, declarando as demais disposições, por conseguinte, por constitucionais.
    3. Embora a fundamentação do acórdão não mencione expressamente o art. 14 do CTN, o seu conteúdo foi analisado pela sentença mantida pelo Tribunal, na medida em que os requisitos previstos no art. 14 CTN estão abarcados pelos previstos na Lei 9.532/97.
    4. No caso, foi comprovado que a entidade, conforme indica o art. 14 do CTN, possui enquanto objeto social a administração de estabelecimentos de ensino, de assistência à saúde e social; (ii) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título ou participação no seu resultado; (iii) aplica integralmente no País os recursos provenientes da manutenção de seus objetivos sociais, inclusive, assegura a destinação de seu patrimônio a outra instituição e (iv) mantém a escrituração de suas receitas e despesas e apresenta as suas declarações de imposto de renda junto à Receita Federal.
    5. Juízo de retratação não exercido”
    Em juízo de admissibilidade do RE (Vol. 8, fl. 43), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 32 da repercussão geral ao fundamento de que “a hipótese em tela envolve o preenchimento ou não pela Recorrente quanto aos requisitos previstos no art. 14 do CTN para o gozo de imunidade tributária, à luz estritamente do acervo fático-probatório coligido nos autos”. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) relativamente às supostas ofensas ao artigo 5°, XXXIV, "a", XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição aplica-se o entendimento firmado por esta CORTE nos Temas 660, 424 e 339; (b) quanto aos artigos 146, II, e 150, VI, da Constituição, eventual violação à Constituição Federal seria eminentemente reflexa; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF. 
    No Agravo, a agravante alegou que (a) o entendimento fixado no Tema 32 aplica-se ao caso; (b) “não há que se falar em revolvimento de aspectos fáticos e probatórios nos autos”; e (c) “a contrariedade ao Texto Constitucional, além de direta, é evidente e inafastável” (Vol. 8, fl. 54).
    Remetidos os autos ao STF, o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 32 e 459 da repercussão geral (Vol. 9).
    Tendo em vista que a Turma julgadora, em juízo de retratação negativo, já havia afastado a aplicação do Tema 32 da repercussão geral, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE, para evitar a retardação do andamento do processo (Vol. 216).
    É o relatório. Decido. 
    A recorrente sustenta ter direito à imunidade relativa ao IOF, pois preencheu os requisitos previstos nos artigos 9º e 14 do CTN. Assevera que a decisão recorrida, ao determinar que sejam observados os requisitos previstos no art. 12, § 2º, da Lei 9.532/1997 para o reconhecimento do direito à imunidade, viola os artigos 146, II, e 150, VI, “c”, da Constituição, ante a necessidade de regulamentação dos requisitos por lei complementar.
    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para reconhecer o direito à imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c",da CF/1988, no que se refere ao IOF, enquanto preencher os requisitos constantes no artigo 12, § 2°, da Lei n. 9.532/1997. Vejam-se os seguintes trechos da decisão (Vol. 5, fl. 52):
    “ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC, qualificada na inicial, ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO FEDERAL objetivando que a Ré seja condenada a restituir os valores recolhidos indevidamente pela Autora a título de I0E- Imposto sobre Operações Financeiras nos últimos cinco anos. Requereu, também, que seja declarada a imunidade tributária da Autora, prevista no art. 150, VI, "c"da CRFB/88, no que se refere ao IOF.
    [...]
    Da análise da documentação juntada aos autos, observa se que a autora preenche os requisitos da Lei n. 9.532/97. Senão vejamos: 
    O objeto social da Autora consiste em manter e administrar estabelecimentos de ensino, de assistência à saúde e social, conforme o disposto no art. 3º do seu Estatuto Social (fl. 22). 
    Por sua vez, a Autora não remunera os membros de sua diretoria (fl. 26 - art. 10 e 13, §2º do Estatuto Social); não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado (fl. 29 - art. 25); aplica integralmente no País os recursos provenientes da manutenção de seus objetivos sociais (fls. 27/28 - art. 17 e 18), assegura a destinação de seu patrimônio a outra instituição; mantém escrituração de suas receitas e despesas (fl. 29 - art. 25); e apresenta as suas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal (fls. 55/189 e 303/314).
    […]
    Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a imunidade tributária da Autora, prevista no art. 150, VI, "c"da CRFB/88, no que se refere ao IOF, enquanto preencher os requisitos constantes no artigo 12, § 2°, da Lei n. 9.532/97, não ficando a salvo de posteriores alterações legais”.
    No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem assentou que a sentença está em conformidade com a legislação aplicável, razão pela qual não merece reforma (Vol. 6, fl. 88).
    Pois bem, o artigo 12 da Lei 9.532/1997 dispõe que:
    “Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) (Vide ADI 1802)
    § 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN Nº 1802)
    § 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
    a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
    b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
    c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
    d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
    e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
    f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN Nº 1802)
    g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
    h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
    § 3º Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinando exercício, destine referido resultado integralmente ao incremento de seu ativo imobilizado.
    § 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei nº 9.718, de 1998)
    § 4º A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    § 5º A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3º (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)
    § 6º O disposto nos §§ 4º e 5º não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
    Em recente julgado (RE 611.510, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/2021, Tema 328 da repercussão geral), esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que:
     A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.
    O acórdão ficou assim ementado:
    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. 
    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.
    2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda.
    3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52.
    4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.
    5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte tese: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras”.
    No que se refere especificamente aos requisitos legais para o usufruto da imunidade tributária por instituição de educação ou de assistência social, esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 1802, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2018, já foi instada a se manifestar sobre a constitucionalidade da Lei 9.532/1997.
    Na ocasião, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a ação direta, para declarar (i) a inconstitucionalidade formal da alínea “f” do § 2º do art. 12; do art. 13, caput; e do art. 14; bem como (ii) a inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, da Lei 9.532/1997, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais. 
    Na hipótese, o acórdão reconheceu que questões relacionadas às contrapartidas das entidades de assistência social, para fins do gozo da imunidade, só podem ser regulamentadas por meio de lei complementar. Todavia, “os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária”.
    O acórdão ficou assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar. 
    1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
    2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria.
    3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária”.
    Dessa forma, permanecem em plena validade os demais dispositivos da Lei 9.532/1997.
    Some-se, ainda, que o acórdão recorrido está em plena harmonia com o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 32 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE assentou a tese de que A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    Na ocasião, os aclaratórios foram acolhidos parcialmente, com efeito modificativo, para:
    i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; 
    (ii) definir que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária; e
    (iii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
    Eis a ementa do julgado:
    “E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo (RE 566.622-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)”
    Registre-se, por oportuno, que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 8/9/2011, Tema 459), decidiu que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade assistencial para fins de imunidade tributária não apresenta repercussão geral. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que reconheceu o direito à imunidade relativa ao IOF apenas enquanto a entidade beneficente cumprir os requisitos previstos no artigo 12, § 2º, da Lei 9.532/1997, não se afastou da jurisprudência desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente